Tribunal: TJBA
Processo: 0500730-04.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500730-04.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: SONIA APARECIDA DE FARIAS

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE MARCA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE ATRIBUÍDA À CONDUTA OBSTRUTIVA DO DEVEDOR. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO SOBRE A MENOR ONEROSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação interposta por Cristiano Santos de Almeida e Fabiano Santos de Almeida contra sentença que deferiu a adjudicação da marca "INSET XOU" à exequente, Sonia Aparecida de Farias, para liquidação de débito em execução de título extrajudicial, com extinção do processo. Os apelantes alegam nulidade da adjudicação por ausência de avaliação prévia do bem, requerendo a reforma da sentença.

Há duas questões centrais: (i) verificar se a adjudicação da marca sem avaliação formal viola o art. 876 do CPC; (ii) avaliar se a ausência de avaliação configura nulidade do ato judicial.

A adjudicação prevista no art. 876 do CPC exige avaliação prévia do bem, mas admite arbitramento judicial quando a avaliação se torna inviável, especialmente por conduta omissiva do devedor.

Os apelantes não forneceram informações ou documentos necessários para a avaliação, nem indicaram bens substitutivos, configurando comportamento obstativo que inviabiliza a aplicação do princípio da menor onerosidade.

A adjudicação foi fundamentada em elementos financeiros constantes nos autos, incluindo o valor do débito exequendo e a aceitação expressa da exequente, assegurando proporcionalidade e efetividade à execução.

O princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans impede o devedor de se beneficiar de sua omissão ou má-fé para questionar a validade de ato judicial.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0500730-04.2018.8.05.0229
, apelantes CRISTIANO SANTOS DE ALMEIDA e outros e como apelada SONIA APARECIDA DE FARIAS.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,

nos termos do voto da Relatora.

x